Tribunal: STF
Processo: ADI 947
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade  ativa
(art. 102, IX,da Constituição Federal).
          - Confederação Nacional dos Diretores Lojistas.
          - I.P.M.F.
          -  A Confederação  Nacional  dos Diretores  Lojistas  não e
entidade  sindical, mas,  sim, entidade  civil, mais precisamente uma
"associação    de   associações",    que,   segundo    os   critérios
jurisprudenciais  do Supremo  Tribunal  Federal, na  interpretação do
inciso  IX do art. 103  da Constituição Federal, não e, propriamente,
uma  "entidade  de  classe"  e,  por  isso,  não  esta  legitimada  a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
          Ação  não conhecida,  por ilegitimidade  ativa "ad causam",
prejudicado o requerimento de medida cautelar.::